Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001455-18.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela EMPLAVI Sociedade Imobiliária Ltda. em face do acórdão desta egrégia 4a Turma Cível, que, em decisão unânime, deu provimento ao apelo do Distrito Federal, sob o fundamento da legalidade do Decreto Distrital que realizou avaliação individual para fins de lançamento do IPTU após a edição da lei que prevê a pauta de valores venais. Considerando que a constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época de lançamento do imposto, teve a repercussão geral reconhecida pelo excelso STF, no ARE no 1.245.097/PR – Tema 1084, submetido à disciplina do art. 1.036, do CPC, acolho a questão de ordem suscitada no julgamento do presente recurso e determino à Secretaria que aguarde o posicionamento daquela colenda Corte Superior de Justiça, até o julgamento final do referido recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator